Tribunal: CARF
Processo: 13749.720159/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720159/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO QUEIROZ E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS DE ALIMENTANDO. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que
os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720159/2017-07
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720159/2017-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 66/71):
Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2016/042521617774482 (fls. 07/11), relativamente ao ano-calendário de 2015, na
qual foi apurado crédito de tributário de R$ 20.000,95.

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 30/05/2017 (fl. 32), o contribuinte
apresentou impugnação em 01/06/2017 (fls. 04), com as seguintes alegações:

DESPACHO DECISÓRIO
Cumpre informar que consta dos autos Despacho Decisório de fls. 37/39 em que a
fiscalização analisa as razões e documentos apresentados pelo contribuinte na
impugnação, nos seguintes termos:
Despacho Decisório
"(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720159/2017-07

Relatório e Fundamentos
Trata-se de impugnação tempestiva da Notificação de Lançamento n°
2016/042521617774482, fls. 6 a 11, emitida pelo Sistema, por falta de
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2016/975926309390761, fls. 30
a 31, referente ao ano-calendário 2015.
O contribuinte comprova, com documentação anexada, Deduções de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, com a alimentanda Maria de
Lourdes Klautau Queiroz e Silva, CPF 954.418.327-20, no valor de R$
9.589,84 e, desta forma será retirada da exigência contida na Notificação de
Lançamento n° 2016/042521617774482.
1 - Dedução Indevida de Despesas Médicas - Infração R$ 33.603,00.
O contribuinte logrou êxito parcial, referente apenas ao valor de R$ 16.834.00,
em sua contestação, com relação à dedução com despesas médicas. O
contribuinte não poderá ter em sua DIRPF, por falta de previsão legal, a
alimentada Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva, CPF 954.418.327-20,
como sua dependente, pelo fato de a mesma não poder ser alimentanda e
dependente ao mesmo tempo. Desta forma, glosamos a Dedução com despesas
médicas, de Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva, referente ao pagamento
efetuado a Unimed Norte e Nordeste, CNPJ 10.540.020/0001-09, no valor de
R$ 16.769,00.
Análise
Elaboramos o Quadro Demonstrativo de Cálculo abaixo para apurar o Imposto
Suplementar devido ratificando que o valor glosado das deduções médicas
indevidas será de: R$ 15.404,00.
(...)
Conclusão
Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade com o art
6 - A, da IN RFB n° 958, de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB
n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, concluindo pelo cancelamento
parcial da exigência.
A presente Decisão abrange tão somente as questões de fato impugnadas, não
alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Face ao exposto, com base na alínea "b" do inciso I do caput do art. 6° da Lei
n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e no art. 6°-A da Instrução Normativa
RFB n° 958, de 2009, em relação â exigência constante da Notificação de
Lançamento objeto da impugnação, decido: DEFERIR, parcialmente, o
cancelamento da exigência com a redução da mesma conforme apurado
acima, reduzindo-se o valor de restituição de R$ 9.240,86 (declarado em
DIRPF) para R$ 4.759,00 (conforme apuração acima), acrescido de juros
Selic. (...)".
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 19/06/2018 e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 46).
"(...)
Venho por intermédio desta responder à vossa ordem de intimação referente ao
processo de no 13749.720159/2017-07:
a - Conforme despacho decisório no 013/2018 SEFIS/DRF/NIU, o mesmo
reconhece na impugnação o direito à desconto de pensão alimentícia de Maria
de Lourdes Klautau Queiroz e Silva.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720159/2017-07

b - Com relação ao item 1 da referida impugnação, o Sr. Fiscal afirma que: O
contribuinte não poderá ter em sua DIRPF, por falta de previsão legal, a
alimentada Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva CPF 954.418.327-20,
como sua dependente pelo fato de a mesma não poder ser alimentando e
dependente ao mesmo tempo.
Na declaração do exercício 2016 ano-calendário 2015, constam as seguintes
informações:
I - DEPENDENTES - Sem informações
II - ALIMENTANDOS - Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva, CPF no
954.418.327-20.
Como na declaração acima citada não declarei a Sra. Maria de Lourdes Klautau
Queiroz e Silva como minha dependente e sim como alimentanda conforme
comprovado na declaração objeto desta impugnação, por esse motivo venho à
presença de V. S. requerer o direito à devida dedução.
Segue em anexo copias do acordo Judicial bem como da declaração objeto
desta impugnação.
(...)"
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em revisado.
Cientificado da decisão, em 11/12/2018 (fls. 78), o contribuinte, em 31/12/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 81/83), fundamentando os pontos de discordância e as razões
recursais, pugnando pelo restabelecimento da despesa médica com plano de saúde de sua ex-
esposa/alimentanda, Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva, em face do acordo homologado
na ação de Conversão de Separação Consensual em Divórcio no 0081877-91.1999.8.19.0001
(1999.001.076822-2), que tramitou na 1a Vara de Família do Rio de Janeiro /RJ, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com solução definitiva para o que se apresenta.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/101.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com plano de saúde de alimentanda:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720159/2017-07

O litígio recai sobre a glosa da despesa com plano de saúde Unimed, gerido pela
Associação dos Aposentados e Pensionista da VASP – AAPV, no valor de 16.769,00, paga em
favor de sua ex-esposa/alimentanda, Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2016.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
70/71):
Analisando o que foi dito pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade,
observa-se que ele questiona apenas a glosa da dedução com despesas médicas de
Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva, referente ao pagamento efetuado a
Unimed Norte e Nordeste, no valor de R$ 16.769,00.
A Autoridade Fiscal informou que o contribuinte não poderia deduzir as despesas
médicas de Maria de Lourdes Klautau Queiroz e Silva por falta de previsão legal, pelo
fato da mesma não poder ser alimentanda e dependente ao mesmo tempo.
Compulsando os autos, percebe-se que o contribuinte se equivocou no entendimento. As
despesas médicas com alimentandos somente podem ser deduzidas se houver
expressa determinação na decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública.
(...)
Em sendo assim, somente podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas
pagas pelo declarante referentes a alimentandos quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública,
observados os limites legais. Portanto, não merece reparo o feito fiscal expresso no
Despacho Decisório de fls. 37/39.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os documentos carreados aos autos – com especial destaque para o acordo
homologado judicialmente, onde restou ao Recorrente além de arcar com o pensionamento de
sua ex-esposa/alimentanda, também lhe coube realizar o pagamento das despesas com lano de
saúde em favor da mesma (fls. 13/15 e 97/98), aliado a declaração emitida pela AAPV, gestora
do plano de saúde Unimed (fls. 101) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou no ano-
calendário de 2015 o pagamento da aludida despesa em face do acordo judicial homologado pela
1a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ, suprindo assim o vício apontado, razão pela qual, me
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.359 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720159/2017-07

convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
produzida, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução com o plano de saúde Unimed, no valor de R$ 16.769,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original